Tribunal: CARF
Processo: 10880.939513/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939513/2009-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.034 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NORCHEM PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo Cuba
Netto que votou por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 1a Turma da DRJ/CTA, a qual se encontra às fls. 127/132.
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 26067.47247.300306.1.7.02 -
3685, transmitido em 30/03/2006, para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de
R$ 152.701,12, referente ao ano calendário 2005, com débito tributários da própria empresa. O
PER/DCOMP em questão foi transmitido para retificar PER/DCOMP original de no
16021.21264.220206.1.3.02-1685. O referido saldo negativo foi objeto de outras compensações,
tratadas nos PER/DCOMPs no 14897.71405.300306.1.3.02-0631 e 21299.98046.300306.1.3.02-
9090.
De acordo com o despacho decisório de fls. 03, as compensações não foram
homologadas por inexistir o saldo negativo alegado, mas sim IRPJ a pagar, exigindo da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939513/2009-44
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939513/2009-44

recorrente o valor corresponde ao saldo negativo indevidamente compensado, o qual, atualizado,
somou R$ 252.267,69, conforme se vê:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIP)), correspondente ao período de apuração
do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 152.712,54 Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 80.257,03 Diante do
exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
26067.47247.300306.1.7.02-3685
14897.71405,300306.1.3.02-0631
21299.98046.300306.1,3.02-9090 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 29/05/2009.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 25/28,
alegando que, conforme se pode observar de sua DIPJ, o valor de IRPJ devido seria R$
2.398.025,92, tendo recolhido a título de estimativas do referido imposto R$ 2.550.727,04,
resultando em um saldo negativo de R$ 152.701,12.
Ocorre que, depois de transmitido o PER/DCOMP, verificou, 01/10/2007, que o
valor dos recolhimentos de estimativas estavam incorretos, razão pela qual retificou a DIPJ para
R$ 2.317.769,89 de estimativas recolhidas. Com a redução do valor das estimativas, o resultado
se inverteu para imposto a pagar no valor de R$ 80.257,03, conforme apontado no despacho
decisório (2.398.025,92 - R$ 2.317.769,89 = R$ 80.257,03).
Alega que toda a controvérsia se deveu ao fato de não ter reduzido também da
apuração do IRPJ devido, os valores de CSLL que eram objeto de ação judicial proposta com a
finalidade de excluir da base de cálculo do IRPJ os valores da citada contribuição. De acordo
com a sua escrituração contábil, a empresa teria recolhido R$ 931.832,59 de estimativas de
CSLL, de modo que a repercussão da incidência do IRPJ sobre essa base resultou em R$
232.958,14 (R$ 931.832,59 x 25% = R$ 232.958,14). Esclareceu ainda que este valor de R$
232.958,14 foi depositado em juízo nos autos da Medida Cautelar no 0040929-90.199.4.03.0000
e se destinou a suspender a exigibilidade de eventual cobrança dessa incidência por parte da
Fazenda.
Assim, na mesma data da manifestação de inconformidade, retificou a DIPJ outra
vez, subtraindo da base de cálculo do IRPJ o valor da CSLL de R$ 931.832,59, apurando um
valor de IRPJ devido de R$ 2.165.067,77, cuja diferença entre o valor de IRPJ original, R$
2.398.025,92, e o retificado, correspondeu a R$ 232.958,14 (R$ 2.398.025,92 - R$
2.165.067,77). Conforme explicado, este montante de R$ 232.958,14 correspondia ao valor que
foi depositado em juízo a título de IRPJ sobre a CSLL e que deveria ser excluído da base de
cálculo do IRPJ. Assim, com essa segunda retificação, teria sido confirmado o saldo negativo de
R$ 152.701,12, resultado da diferença entre os valores retificados de estimativas pagas e o IRPJ
devido (2.317.769,89 - 2.165.067,77 = R$ 152.702,12)
Com base nesses esclarecimentos, pediu o reconhecimento do crédito e a
consequente homologação da compensação. Para comprovar o alegado, juntou diversos
documentos contábeis, cópias de guia de depósito judicial (fls. 100), de decisão judicial (fls.
101), petição de ação judicial (fls. 103/115) e andamento processual de fls. 104/120.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939513/2009-44

Na decisão de fls. 127/132, a DRJ consignou que o despacho decisório deveria ser
mantido, pois a decisão judicial em que foram realizados os depósitos que integraram o cálculo
do saldo negativo, não havia transitado em julgado até a data da decisão, de modo que o crédito
não se encontrava líquido e certo, nos termos da legislação de regência.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 144/160, esclarecendo melhor os
fatos e alegou duplicidade de tributação entre os valores pagos a título de CSLL e os ora
compensados. Isso porque, teria sucumbido na ação judicial em que discutia a inclusão da CSLL
na apuração do lucro real para efeito de incidência do IRPJ. Sustentou também que o depósito
judicial configurava verdadeiro lançamento por homologação e que os artigos 170 e 170-A do
CTN, mencionados na decisão recorrida, não se aplicariam ao caso concreto. No mais,
acrescentou à controvérsia a alegação de ilegalidade da incidência de juros/Selic sobre a multa
moratória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Do contexto alegado na manifestação de inconformidade, no recurso voluntário e
nos documentos juntados aos autos, depreende-se o seguinte.
A recorrente transmitiu PER/DCOMP para compensar saldo negativo de IRPJ
referente ao ano calendário 2005 com débitos tributários da empresa. Alega que o saldo
negativo, no valor de R$ 152.702,12, decorre de um montante de estimativas pagas ao longo do
período que foram superiores aos valores apurados de IRPJ no fim do ano calendário.
Explica que ao transmitir a DIPJ original do ano calendário 2005, exercício de
2006, teria indicado valor de recolhimento de estimativas do IRPJ incorretamente. Assim, depois
de transmitido o PER/DCOMP retificou a DIPJ para inclusão do valor correto. Ocorre, que não
alterou a base de cálculo do IRPJ apurado, de modo que, com a redução do pagamento por
estimativa, resultou IRPJ a pagar no valor de R$ 80.257,03 (2.398.025,92 - R$ 2.317.769,89 =
R$ 80.257,03). Isso levou à não homologação da compensação, conforme o despacho decisório
de fls. 03. Defende que o despacho decisório não deve prevalecer, pois possui o alegado saldo
negativo, de modo que a compensação deveria ser homologada.
No recurso voluntário, a recorrente explica melhor o que ocorreu, esclarecendo
que depois de ter tomado ciência do despacho decisório, retificou novamente a DIPJ, desta vez
para reduzir do lucro real, os valores de CSLL recolhidos no período. Isso porque, teria
ingressado com o Mandado de Segurança no 98.0053421-0, cuja numeração foi posteriormente
alterada 0053421-84.1998.4.03.6100, em que postulou as seguintes pretensões: i) não aplicação
da majoração da CSLL para as instituições financeiras por ofensa à isonomia; ii) afastamento da
vedação à inclusão da CSLL como despesa dedutível do IRPJ; iii) afastamento da vedação de
deduzir a CSLL da sua própria base cálculo, conforme previsto pela Lei no 9.316 de 1996, a
partir do ano calendário 1998.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939513/2009-44

Na continuidade dos esclarecimentos, informa que foi denegada a ordem de
segurança por sentença, o que motivou o ingresso de Medida Cautelar no 1.483/SP
(posteriormente alterada a numeração para no 0040929-90.199.4.03.0000), com o fim de que
fosse concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença
denegatória da ordem de segurança.
Conforme cópia da decisão do TRF 3a Região juntada às fls. 101/102, foi
concedida a liminar na Medida Cautelar, cuja petição inicial está nas fls. 103/113, atendendo
integralmente aos pleitos da empresa no citado Mandado de Segurança. Do que foi acolhido pelo
TRF, importa ao presente processo administrativo apenas a discussão sobre a inclusão ou não da
CSLL como despesa dedutível da base de cálculo do IRPJ.
Sobre este ponto específico, a empresa já havia juntado com a manifestação de
inconformidade petição em nome de J.P. Morgan S/A, que seria a denominação da recorrente à
época dessa petição, dirigindo-se ao relator da Medida Cautelar no TRF, alegando que desistia
do pedido referente a dedução da CSLL de sua própria base, em razão de anistia concedida pela
Medida Provisória no 38, de 2002. No entanto, mantinha a pretensão em relação aos demais
pedidos, o que incluiria a discussão sobre a dedução da despesa relativa ao pagamento de cssL na
formação da base de cálculo do IRPJ (fls. 114/115).
Conforme relatado, a decisão da DRJ entendeu que o crédito indicado no
PER/DCOMP não estava líquido e certo, pois, apesar do alegado depósito de R$ 232.958,14,
correspondente ao IRPJ sobre a CSLL, a ação não teria transitado em julgado, não havendo
certeza sobre o recolhimento desse valor.
No recurso voluntário, a recorrente alega que o Mandado de Segurança impetrado
para discutir a questão da dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ, transitou em julgado.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema, julgando constitucional o art. 1o da
Lei no 9.316 de 1996, que veda a exclusão da CSLL como despesa dedutível da base cálculo do
IRPJ e da base de cálculo da própria contribuição. Em razão desse entendimento da Suprema
Corte, conforme decisão de fls. 291, juntada com o recurso voluntário, foi negado seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto pela ora recorrente na Apelação no
0053421-
84.1998.4.03.6100/SP, em que pretendida levar a controvérsia ao Supremo Tribunal Federal.
Em principio, penso que tem razão a recorrente quando alega que, tendo sido o
valor do depósito judicial convertido em renda da União (CTN no art. 156, VI), não poderá ser
desconsiderado do cálculo do saldo negativo, sob pena de possível enriquecimento sem causa da
Fazenda.
Nesse sentido já decidiu este Carf conforme os precedentes abaixo:
Numero do processo: 12448.909403/2013-79 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de
Julgamento Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 GMT-03:00 2019 Data da
publicação: Mon Aug 19 00:00:00 GMT-03:00 2019
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício:
2010 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO. Na composição
do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação devem ser computados
os valores dos pagamentos realizados em ação judicial, nesse caso desde que albergadas
por depósito no montante integral. COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939513/2009-44

DA RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM
REALIZADOS INTEGRALMENTE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA. Embora o pedido de renúncia
ao direito em que se fundava ação que questionava exigência de pagamento de adicional
de IRPJ tenha ocorrido após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro. Negar que tais
depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor ao contribuinte um ônus
financeiro em dobro. Ademais, negar tal reconhecimento seria obrigar o contribuinte a
ajuizar nova demanda contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
Numero da decisão: 1401-003.621 Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA
No mesmo sentido: AC no 1401-003.498, AC no 1401-003.497, AC no 1401-
003.619, AC no 1401-003.618, dentre outros. A solução da controvérsia, porém, depende da
prova de que a recorrente depositou o valor correspondente ao IRPJ incidente sobre a CSLL e
que o valor respectivo foi convertido em renda da União.
No caso dos autos, às fls. 100 consta cópia de guia DARF, recolhida em
31/03/2006, no valor de (R$ 232.958,14 + 5.008,60 = 237.955,74). Consta ainda o código da
receita no 7429, que corresponde a depósito judicial. Dos autos consta igualmente DCTF
retificadora, transmitida em 17/04/2007, posteriormente, portanto, à transmissão do
PER/DCOMP (30/03/2006), confessando o débito de IRPJ de 237.966,74, referente a depósito
judicial (fls. 122).
Além disso, às fls. 331/334, a recorrente junta petição em que pediu ao juízo da
11a Vara da Justiça Federal de São Paulo, em que tramitava o Mandado de Segurança que deu
origem à controvérsia, a vinculação do depósito de R$ 237.955,74 ao presente processo
administrativo como sua conversão em renda da União.
No entanto, dos autos não consta a prova do deferimento deste pleito. Por outro
lado, o valor do depósito de fls. 100 coincide com a confissão de dívida por meio da DCTF
retificadora de fls. 122 e as peças dos autos trazidas ao presente processo, especialmente o
despacho de fls. 291, comprovam que o TRF da 3a Região negou seguimento ao recurso
extraordinário interposto pela recorrente, o que permite concluir que a causa original transitou
em julgado.
Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 1o da Lei no 9.703, de 1998, o valor
do depósito do montante do crédito tributário deve ser destinado à União tão logo recebido pela
Caixa Econômica Federal. Isso significa que a União, desde a realização do depósito, em 2006,
já estava de posse do numerário, aguardando tão-somente o desfecho da ação.
Sobre o tema tivemos oportunidade de discorrer em obra de nossa autoria, da qual
seleciono o seguinte trecho para ilustrar:
Realizado o depósito nos autos, suspende-se a incidência de juros e de correção
monetária relativos ao crédito tributário em discussão, uma vez que o depósito estanca a
exigibilidade do crédito tributário, ficando depositados em instituição financeira oficial
(LEF, art. 32, II). Apenas para reforçar esse entendimento, tem-se o seguinte precedente
do STJ:
1. O depósito do montante integral do débito tributário não constitui pressuposto
para a discussão judicial da dívida, mas é feito pelo devedor para o fim de obstar a
exigibilidade do crédito, evitando a mora e a sua eventual cobrança mediante
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939513/2009-44

execução fiscal. Só com o julgamento definitivo da deman-da em que se discute a
obrigação tributária é que o depósito será destinado a quem a sentença for
favorável (STJ. Recurso Especial 761.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, 1a T., v.u.,
julgamento em 21-10-2008, DJe 12-11-2008).
A Lei n. 9.703, de 1998 confirma essa assertiva ao disciplinar a forma e destinação da
receita dos depósitos judiciais relativos a tributos federais. De acordo com o caput do
art. 1o, os depósitos relativos a tributos federais, inscritos ou não em dívida ativa,
deverão ser efetuados em dinheiro junto a alguma agência da Caixa Econômica Federal,
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF.
Estabelece também a mencionada lei, no § 2o do art. 1o, que “os depósitos serão
repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do Tesouro Nacional,
independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento
dos tributos e das contribuições federais”.
Quanto a destinação final dos recursos, isto é, após o trânsito em julgado da ação na
qual os valores foram depositados, o § 3o do art. 1o, dispõe:
Art. 1o [...]§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o
encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I – devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte
e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for,
acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei n. 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou II – transformado em pagamento
definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição,
inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda
Nacional.
Como se vê, o depósito, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário, é
utilizado como antecipação de receita da Fazenda, na medida em que a Caixa deve
repassar os recursos depositados à conta única do tesouro, devendo restituí-los ao
depositante, acrescidos de juros calculados com base na Taxa Selic. Essa devolução se
dará somente na hipótese de vitória do depo-sitante, que é o contribuinte, autor da ação
judicial. Ocorrendo o contrário, isto é, a ação intentada pelo contribuinte é julgada
improcedente, os valores, já em poder da Fazenda, são “transformados em pagamento
definitivo”. Isso significa que ao fazer o depósito o contribuinte realiza espécie de
pagamento provisório, sujeito a condição resolutória de a ação judicial confirmar ou não a
“transformação” do “depósito” em pagamento do crédito tributário discutido.
Ressalte-se que a inobservância de tais procedimentos pela Caixa, sujeita o gestor às
penalidades a que alude o parágrafo único do art. 2o-A, da Lei n. 9.703, de 1998. 1
Assim, entendo que estão suficientemente comprovados, o trânsito em julgado da
decisão em que o depósito foi realizado, o valor do depósito corresponde ao valor que integrou a
base de cálculo do IRPJ e o saldo negativo em questão.
No entanto, não há prova nos autos de que o depósito foi convertido em renda,
apesar da disposição legal mencionada acima.
Dos autos, não há como presumir que a União tenha recebido em definitivo o
valor de R$ 237.955,74, correspondente ao depósito judicial, referente à incidência da CSLL na
base de cálculo do IRPJ. Por outro lado, existe um conjunto probatório a indicar forte

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso Completo de Direito Processual Tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939513/2009-44

probabilidade de que a União recebeu o valor em questão como decorrência da conversão do
depósito judicial em renda e que este mesmo valor foi adicionado à base de calculo do IRPJ.
Dessa forma, a União receberá tal valor duas vezes, o que pode caracterizar enriquecimento sem
causa.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, com arrimo no art. 18
do Decreto no 70.235, de 1972, para que a unidade de origem:
a) Intimar o contribuinte para apresentar certidão de objeto e pé da ação judicial em que o
depósito foi realizado (Medida Cautelar no 1.483/SP, posteriormente alterada a
numeração para no 0040929-90.199.4.03.0000);
b) Intimar a contribuinte a comprovar se foi convertido em renda da União, o valor de R$
237.955,74, correspondente ao depósito judicial, referente à incidência da CSLL na base
de cálculo do IRPJ do ano calendário 2006, apurado pela recorrente.
c) Esclareça se o valor de R$ 237.955,74, referente ao depósito judicial, corresponde
efetivamente ao valor de estimativa do saldo negativo que se pretende ver reconhecido e
se RFB reconhece que esse depósito foi realizado.
d) Intimar o contribuinte para comprovar, de forma clara, objetiva e organizada, as retenções
na fonte que compuseram o saldo negativo.
e) Manifestar-se sobre todas as parcelas que compuseram o saldo negativo do período,
incluindo o depósito, as estimativas mensais compensadas, as retenções na fonte e se as
receitas que ensejaram as retenções foram oferecidas à tributação.
f) Após elaborar relatório conclusivo sobre a diligência, indicando se, realmente, o crédito
alegado pela recorrente subsiste no montante indicado.
g) Em seguida intimar o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias sobre o
resultado da diligência.
Após a informação o processo dever retornar a este Colegiado para continuidade
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital